Tribunal: STJ
Processo: 0000022-77.1998.8.16.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873918 - PR
(2025/0073915-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
EMBARGADO
: MARIA GORETTI ANDREIS
ADVOGADO
: MARCELO PIASSA MALAGI - PR051111
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e do afastamento de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, mantendo a compreensão sobre a exigência de constrição/citação
efetiva para interromper a prescrição intercorrente e a liberação de valores
penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de revaloração jurídica dos
fatos sobre conexão e liberação de valores; (ii) saber se houve omissão na análise
do
do CC para vedar devolução de quantia penhorada em dívida prescrita;
art. 882
(iii) saber se há contradição na aplicação da Súmula n. 83 do STJ em face do IAC
n. 1 do STJ e da manifestação em
e de atos em autos apensados; e (iv)
13/3/2019
saber se houve negativa de prestação jurisdicional quanto à irretroatividade da
e ao aproveitamento de atos em execuções apensadas.
Lei n. 14.195/2021
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fd2492ca-18b6-4fe0-9091-cb844df5ea75

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois a
decisão enfrentou e concluiu pela necessidade de revolvimento fático-probatório,
aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste contradição na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, porque foi afastada a
interrupção da prescrição por mero peticionamento.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, visto que o acórdão embargado
apreciou de modo suficiente irretroatividade, afastando violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
7. Não procede a alegação de omissão quanto ao
do CC, pois a revisão
art. 882
dessa premissa obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta a
Tese de julgamento:
conexão e o momento da constrição e aplica, fundamentadamente, a Súmula n. 7
do STJ. 2. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 83 do STJ ao reconhecer
a necessidade de
efetiva e a fluência ininterrupta do prazo
constrição/citação
prescricional. 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
aprecia de forma suficiente irretroatividade, termo inicial da prescrição
intercorrente, curso automático, exigência de
efetiva e liberação
constrição/citação
de valores. 4. Não há omissão sobre o
do CC quando a decisão afasta sua
art. 882
incidência diante de constrição posterior à prescrição, com liberação dos valores e
óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 489, 1.026 § 2o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 882.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fd2492ca-18b6-4fe0-9091-cb844df5ea75

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fd2492ca-18b6-4fe0-9091-cb844df5ea75

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873918 - PR
(2025/0073915-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
EMBARGADO
: MARIA GORETTI ANDREIS
ADVOGADO
: MARCELO PIASSA MALAGI - PR051111
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e do afastamento de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, mantendo a compreensão sobre a exigência de constrição/citação
efetiva para interromper a prescrição intercorrente e a liberação de valores
penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de revaloração jurídica dos
fatos sobre conexão e liberação de valores; (ii) saber se houve omissão na análise
do
do CC para vedar devolução de quantia penhorada em dívida prescrita;
art. 882
(iii) saber se há contradição na aplicação da Súmula n. 83 do STJ em face do IAC
n. 1 do STJ e da manifestação em
e de atos em autos apensados; e (iv)
13/3/2019
saber se houve negativa de prestação jurisdicional quanto à irretroatividade da
e ao aproveitamento de atos em execuções apensadas.
Lei n. 14.195/2021
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55439759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:33
Código de Controle do Documento: 26be7a39-e76c-4eba-acaf-c67e76524c71

4. Não se verifica omissão sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois a
decisão enfrentou e concluiu pela necessidade de revolvimento fático-probatório,
aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste contradição na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, porque foi afastada a
interrupção da prescrição por mero peticionamento.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, visto que o acórdão embargado
apreciou de modo suficiente irretroatividade, afastando violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
7. Não procede a alegação de omissão quanto ao
do CC, pois a revisão
art. 882
dessa premissa obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta a
Tese de julgamento:
conexão e o momento da constrição e aplica, fundamentadamente, a Súmula n. 7
do STJ. 2. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 83 do STJ ao reconhecer
a necessidade de
efetiva e a fluência ininterrupta do prazo
constrição/citação
prescricional. 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
aprecia de forma suficiente irretroatividade, termo inicial da prescrição
intercorrente, curso automático, exigência de
efetiva e liberação
constrição/citação
de valores. 4. Não há omissão sobre o
do CC quando a decisão afasta sua
art. 882
incidência diante de constrição posterior à prescrição, com liberação dos valores e
óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 489, 1.026 § 2o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 882.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
RIO SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
1.034-1.044, que, em agravo em recurso especial interposto contra execução de
título extrajudicial, aplicou os óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ, afastou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e, ao final, conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.034-1.035):

Documento eletrônico VDA55439759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:33
Código de Controle do Documento: 26be7a39-e76c-4eba-acaf-c67e76524c71

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, por consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ quanto à prescrição intercorrente (Súmula n.
83 do STJ) e por necessidade de reexame de matéria fático-probatória quanto à
conexão e à liberação de valores penhorados (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial fundada em
instrumento particular de confissão de dívida. O valor da causa foi fixado em R$
8.587,73.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão executiva, extinguiu a execução
com resolução de mérito (art. 924, V, do CPC), cancelou as constrições e não
condenou em custas.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a fluência automática
do prazo quinquenal sem constrição efetiva e determinou a liberação dos valores
penhorados (art. 921, § 5o, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC por omissão e obscuridade
quanto à irretroatividade da
ao peticionamento antes do termo
Lei n. 14.195/2021,
final, à interrupção por penhora em execução conexa e à não aplicação do art. 882
do CC; (ii) saber se o
§ 5o, I, do CC foi violado porque o peticionamento em
art. 206,
teria interrompido a prescrição antes de
(iii) saber se há
13/3/2019
6/6/2019;
conexão entre execuções nos termos do
do CPC com aproveitamento de atos
art. 55
e interrupção da prescrição nas duas demandas; e (iv) saber se deve ser aplicado o
do CC para liberar, em favor da exequente, os valores penhorados.
art. 882
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou de modo claro e suficiente as questões sobre irretroatividade, termo
inicial, curso automático da prescrição intercorrente, exigência de constrição/citação
efetiva e liberação de valores.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ: a interrupção da prescrição intercorrente
exige constrição patrimonial ou citação efetiva; mero peticionamento não basta,
sendo correto o reconhecimento da fluência ininterrupta do prazo de
a
6/6/2014
6/6/2019.
8. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da alegada conexão e do
aproveitamento de atos entre execuções distintas com títulos diversos.
9. A Súmula n. 7 do STJ também obsta a revisão do entendimento de que a
constrição ocorreu após consumada a prescrição intercorrente, impondo a liberação
dos valores em favor dos executados.
Documento eletrônico VDA55439759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:33
Código de Controle do Documento: 26be7a39-e76c-4eba-acaf-c67e76524c71

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de mera
revaloração jurídica dos fatos já fixados pelo TJPR, sobre conexão e liberação de
valores; b) interpretação do
do CC, para vedar a devolução de quantia
art. 882
penhorada em dívida prescrita; c) aplicação da Súmula n. 83 do STJ sem enfrentar
o
em face do IAC n. 1 do STJ (
,
distinguishing
REsp n. 1.604.412/SC)
especialmente sobre a manifestação em
e atos em autos apensados; e d)
13/3/2019
negativa de prestação jurisdicional quanto à irretroatividade da Lei n. 14.195/2021
e ao aproveitamento de atos em execuções apensadas.
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
exigência de constrição efetiva para interromper a prescrição antes de 2021, em
desacordo com o IAC n. 1 do STJ; b) aplicação da Súmula n. 83 do STJ diante de
suposta divergência com o precedente vinculante do IAC n. 1 do STJ; e c)
liberação de valores penhorados apesar de sustentada incidência do
do CC.
art. 882
Afirma que houve erro de premissa quanto à qualificação dos fatos como
controvérsia fático-probatória, quando a matéria seria estritamente de direito.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e,
sucessivamente, anular o acórdão dos embargos de declaração do TJPR por
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ou aplicar o direito à espécie para afastar a
prescrição; ou, subsidiariamente, aplicar o
do CC para manter os valores
art. 882
penhorados em favor da exequente.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme certidão
de fl. 1.060.
Documento eletrônico VDA55439759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:33
Código de Controle do Documento: 26be7a39-e76c-4eba-acaf-c67e76524c71

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de valoração jurídica dos
fatos sobre conexão e liberação de valores, não teria sido enfrentada (fls. 1.043-
1.044).
Como visto, no acórdão embargado consta que a conexão e o momento
da constrição foram enfrentados e, por demandarem revolvimento fático-
probatório, foram obstados pela Súmula n. 7 do STJ, com indicação das razões
concretas.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à aplicação da Súmula n.
83 do STJ, em face do IAC n. 1 do STJ e da manifestação da exequente em
não há como acolher os embargos.
13/3/2019,
Conforme consta do acórdão, a tese de interrupção por mero
peticionamento foi afastada e se aplicou a orientação de exigência de
efetiva, concluindo-se pela fluência ininterrupta de
a
constrição/citação
6/6/2014
(fls. 1.042-1.043).
6/6/2019
Desse modo, a alegação de contradição não procede, pois o acórdão
adotou fundamento claro e coerente, aplicando a Súmula n. 83 do STJ à luz do que
assentou sobre a necessidade de constrição efetiva.
Documento eletrônico VDA55439759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:33
Código de Controle do Documento: 26be7a39-e76c-4eba-acaf-c67e76524c71

No que se refere à alegada omissão quanto à negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), no acórdão embargado, a questão foi
devidamente tratada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que o Tribunal estadual apreciou de
forma suficiente os pontos relevantes, inclusive irretroatividade, termo inicial e
liberação de valores, afastando o vício de fundamentação.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi examinado no capítulo específico sobre os arts. 489 e 1.022, com
fundamentação adequada.
Sustenta que há omissão sobre a aplicação do
do CC, para
art. 882
reconhecer a irrepetibilidade de dívida prescrita e manter os valores penhorados.
No tocante a esse ponto, o acórdão embargado analisou a matéria ao
consignar que a constrição se deu após consumada a prescrição intercorrente,
impondo a liberação dos valores aos executados, e que a revisão dessa premissa
está obstada pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.044).
Assim, não há omissão no
.
decisum
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55439759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:33
Código de Controle do Documento: 26be7a39-e76c-4eba-acaf-c67e76524c71

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55439759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:33
Código de Controle do Documento: 26be7a39-e76c-4eba-acaf-c67e76524c71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.873.918 / PR
Número Registro: 2025/0073915-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000227719988160076 00001851220258160076 1851220258160076
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO : RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: MARIA GORETTI ANDREIS
ADVOGADO : MARCELO PIASSA MALAGI - PR051111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
EMBARGADO : MARIA GORETTI ANDREIS
ADVOGADO
: MARCELO PIASSA MALAGI - PR051111
TERMO
Documento eletrônico VDA56426917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: c8a79b77-6178-4c52-865f-a2d1f07fcc9a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: c8a79b77-6178-4c52-865f-a2d1f07fcc9a